Tribunal: TJMT
Processo: 1003053-79.2020.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003053-79.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEITSON FERNANDES DE CASTRO - CPF: 025.809.011-16 (APELADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE ESCOLAS REUNIDAS LTDA. - CNPJ: 51.793.826/0001-96 (APELANTE), ADILSON FERRAZ - CPF: 074.457.608-30 (ADVOGADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.818.726/0001-24 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), ADILSON FERRAZ - CPF: 074.457.608-30 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE ESCOLAS REUNIDAS LTDA. - CNPJ: 51.793.826/0001-96 (APELADO), FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.818.726/0001-24 (APELADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), NEITSON FERNANDES DE CASTRO - CPF: 025.809.011-16 (APELANTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.818.726/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS SEMESTRES – COMPROVAÇÃO – NÃO APRECIAÇÃO PELA RÉ EM VIRTUDE DE ERRO NO SISTEMA (
E0034
) – TRANSFERÊNCIA DO FIES PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO DECURSO DO PRAZO DA COMISSÃO PERMANENTE DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO (CPSA) – ATO RESULTANTE DO EQUÍVOCO SISTÊMICO – FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS DEVIDOS - CUSTEIO DAS SEMESTRALIDADES NO PERCENTUAL DO FIES (78,66%) – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – NÃO CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECITVOS ÔNUS – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO –
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comprovado que o aluno solicitou a suspensão do curso e a posterior transferência para instituição de ensino diversa e que tais providências não ocorreram por erro no sistema do SisFIES/universidade, deve ser indenizado por danos morais e ressarcido no percentual do FIES a que fazia jus pelos semestres faltantes.

Não se aplica a teoria da perda de uma chance se não ficar cabalmente comprovado que o aluno seria aprovado nos semestres restantes e empregado de imediato, recebendo o piso da categoria profissional.

Na sucumbência recíproca, os respectivos ônus são redistribuídos para se adequarem ao decaimento de cada litigante,
e a verba honorária arbitrada em consonância com o artigo 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização julgada parcialmente procedente para
“condenar a parte requerida UNICEP ao pagamento de valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais, valor este acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária da data do arbitramento, in casu, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça”,
além das custas processuais e dos honorários advocatícios de R$2.500,00.

A ré alega que o autor cursou até o 7º semestre de Engenharia Civil e desde 2016 financiou 78,66% do valor pelo FIES, mas por motivos pessoais requereu a suspensão do contrato no segundo semestre de 2018 e em 2019.

Aduz que em fevereiro de 2020 ele não conseguiu fazer o aditamento da transferência da UNICEP para o Centro Universitário (Unicathedral) em virtude de erro no sistema (E0034) por culpa exclusiva da UNICEP, o qual não foi corrigido, e, por consequência, o contrato com o FIES se encontra cancelado.

Diz que, com relação ao período a partir do segundo semestre de 2018, o autor não comprovou ter solicitado ao SisFIES a suspensão do financiamento, portanto não cumpriu o §4º da Portaria Normativa n. 28/2012 do MEC. Ressalta que seu baixo rendimento acadêmico também inviabiliza a manutenção desse benefício, consoante artigo 23 da Portaria n. 15/2011.

Assinala ainda que o mencionado requerimento deve ser validado pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), nos termos do artigo 3º da Portaria Normativa n. 28/2012 do MEC.

Sustenta que o autor pediu a suspensão do contrato por três semestres consecutivos, enquanto o artigo 1º,
caput
, da Portaria Normativa n. 28/2012 do MEC, só admite por dois semestres.

O autor, por sua vez, registra que o juízo de origem

não observou o artigo 1º, §6º, da Lei n. 10.260/2001 (que dispõe que a contratação do financiamento estudantil é única), ao julgar improcedente o pedido de obrigação de fazer atinente ao pagamento do proporcional ao FIES (78,66%) até a conclusão do curso, e, ademais, de forma contraditória e obscura, atribuiu culpa exclusiva à CPSA, quando, na verdade, esta integra a UNICEP, que deveria então ser responsabilizada.

Assevera que efetuou corretamente as diligências que lhe competiam, e que
“de todas as vertentes que olha a demanda a única conclusão possível e logica que se pode extrair é que o ato ilícito – desídia/omissão foi provocado exclusivamente pela Apelada e a parte não desincumbiu do seu ônus, conforme regra imposta pelo art. 373, II, CPC”.

Argumenta que “
Por isso, deve ser provido o pleito recursal consistente na obrigação de fazer para a Apelada – UNICEP arcar com o valor restante do curso, ou seja, 8º, 9º, e 10º semestres, equivalente ao pagamento de 78,66%, referente a cada mensalidade, até a conclusão do curso de Engenharia Civil do Apelante, na instituição de ensino Unicathedral na cidade de Barra do Garças – MT ou em outra escolhida pelo estudante e, sobretudo, pagar o valor da dívida em aberto no Unicathedral, ante sua má prestação de serviço que culminou a celebração pelo autor, sob pena de aplicação das medidas necessárias à satisfação, na forma do art. 84 do CDC c/c art. 536 do CPC e art. 247 do CC.”

Postula a majoração dos danos morais para R$30.000,00 e dos honorários advocatícios para 20% do proveito econômico ou do valor da causa, bem como indenização pela perda da chance de trabalhar e ganhar o piso salarial da categoria profissional (R$7.272,00) se tivesse terminado o curso.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (IDs. n. 134195698 e 134195699).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ambas as partes recorrem da sentença. Como as matérias tratadas nos Recursos são inter-relacionadas, a apreciação será em conjunto.

O autor alega na inicial da Ação de Obrigação de Fazer e de Indenização que está no 8º semestre (de um total de 10) de Engenharia Civil no Centro Universitário Unicathedral em Barra do Garças-MT.

Aduz que cursou até o 7º semestre no Centro Universitário Paulista – UNICEP, e desde o início (2016) obteve o financiamento de 78,66% do valor de cada mensalidade pelo FIES.

Acrescenta que no segundo semestre de 2018, assim como no primeiro e segundo semestres de 2019, por motivos pessoais, requereu a suspensão do contrato em virtude de sua mudança de São Paulo-SP para Barra do Garças-MT.

Registra que, por isso, em fevereiro de 2020, tentou o aditamento de transferência no contrato do FIES da UNICEP para a Unicathedral, porém sem sucesso em decorrência de suposto erro do sistema (
E0034
) por culpa exclusiva da UNICEP, que, por essa razão, não conseguiu realizá-lo tempestivamente, então o FIES foi cancelado por decurso de prazo da
Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA)
.

Diz que, por ter acreditado que o problema na transferência seria solucionado a tempo, assumiu o compromisso de pagar integralmente a mensalidade da Unicathedral, de R$1.772,91.

Destaca que, por culpa exclusiva da UNICEP, perdeu os semestres letivos de 2020 e contraiu uma dívida que não tem condições de quitar, de R$8.864,55.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré o dever de provar que não concorreu para o erro sistêmico que gerou o cancelamento do FIES do autor e demonstrar a legalidade da cobrança da mensalidade no valor integral.

O autor apresenta Comprovante de Inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil do primeiro semestre de 2016, que revela ser beneficiário em 78,66% (ID. n. 134192369).

A ré argumenta que o autor não pediu a suspensão do FIES no que concerne aos semestres de 2019, mas simplesmente abandonou esse benefício.

No
email
trocado entre o MEC e o autor consta que o último aditamento requerido, mas não contratado, é do primeiro semestre de 2019, todavia está cancelado ante o decurso de prazo da CPSA, e que não será mais possível formalizar aditamentos relativos a esse contrato do FIES (ID. n. 134192371).

O documento trazido pelo autor no ID. n. 134192374 mostra o erro (
E0034
)

na tela do SisFIES.

Além disso, o autor anexa no processo a transcrição de uma ligação telefônica em que o MEC esclarece que o erro do sistema deve ser resolvido pela instituição de ensino (UNICEP) e não pelo aluno, o que a ré não rechaçou; que adotou todas as providências necessárias para a suspensão dos semestres e transferência/aditamento do curso; e que a responsabilidade pelo saneamento do mencionado erro é da ré.

Está satisfatoriamente demonstrado nos autos (inúmeras ligações e
e-mails
) que o autor tentou de todas as formas resolver o problema e faz jus à indenização por ambas as falhas ocorridas.

Importante destacar que
“
A Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (
CPSA
) é uma repartição presente em todas as instituições de ensino superior parceiras do Fundo de Financiamento Estudantil do governo federal. A unidade é designada para tratar de assuntos relacionados ao
Fies
, desde o momento da inscrição até o processo de aditamento. A Comissão é constituída por dois representantes de cada esfera da universidade sendo: os discentes, os docentes e setor administrativo.”
(
https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/fies/o-que-e-a-cpsa-e-qual-o-seu-papel-no-fies
)
.

Logo, a CPSA é órgão vinculado à instituição de ensino e, consequentemente, responde pelos atos por esta última praticados.

O autor produziu prova do erro no sistema, de modo que não abandonou o FIES e nem deixou transcorrer o prazo na CPSA.

E não procede o fundamento da sentença de que ele não comprovou a impossibilidade de realizar nova contratação do FIES, pois o artigo 1º, §6º, da Lei n. 10.260/2001, estabelece o seguinte:

Art. 1º É instituído, nos termos desta Lei, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Educação, destinado à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores, na modalidade presencial ou a distância, não gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério, de acordo com regulamentação própria.

(...)

§ 6
o
O financiamento com recursos do Fies será destinado prioritariamente a estudantes que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil,
vedada a concessão de novo financiamento a estudante em período de utilização de financiamento pelo Fies ou que não tenha quitado financiamento anterior pelo Fies ou pelo Programa de Crédito Educativo
, de que trata a Lei n
o
8.436, de 25 de junho de 1992.
(Sem destaque no original).

É igualmente infundada a alegação de que a suspensão só pode ser autorizada por dois semestres consecutivos, porquanto o artigo 1º, §1º, inciso I, da Portaria n. 28/2012, admite uma terceira suspensão se houver fato superveniente justificado, o que, no entanto, como visto, não foi apreciado pela CPSA em razão do erro já descrito.

Também não se sustenta a arguição de que o rendimento acadêmico do autor estava aquém do necessário para permanecer com o FIES, até porque esse benefício só foi concedido em 2016, sendo inservível o documento de Id n. 134192399, e o de Id n. 134195656 está ilegível. Aliás, não é essa a discussão nesta demanda, e sim o erro no pedido de suspensão dos semestres.

E o que se questiona é a não validação da transferência pela CPSA, e não a sua inviabilidade em decorrência do baixo rendimento escolar.

Como o autor está matriculado na Unicathedral de Barra do Garças, deve ser ressarcido dos 78,66% do FIES a que fazia jus, nos quais se inclui a dívida de R$8.864,55, sobre a qual também deve incidir referido percentual.

E a indenização por danos morais é notória, pois não teve o pedido de suspensão dos semestres de 2020 apreciado no tempo devido por culpa exclusiva da ré, que deixou o prazo estabelecido pela CPSA decorrer sem resolver o problema com o MEC.

Os R$10.000,00 arbitrados na primeira instância atendem aos critérios elencados no artigo 944 do CC, ao caráter sócio-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à jurisprudência.

A ré deve custear ainda as mensalidades dos três semestres faltantes na importância do FIES (78,66%).

Já a reparação por perda de chance é indevida, visto que não há como assegurar que o autor teria mesmo concluído o curso no tempo indicado nem tampouco que estaria empregado e ganhando o piso salarial da categoria.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao Recurso do autor
para condenar a ré a arcar com 78,66% das mensalidades dos últimos três semestres em que ele era beneficiário do FIES.
Nego provimento ao Recurso da ré
e redistribuo

a sucumbência em 80% a serem por ela custeados e 20% pelo autor. Arbitro os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude do deferimento da justiça gratuita ao autor (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022